Tribunal: TJMT
Processo: 1005287-12.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005287-12.2021.8.11.0000 - COMARCA DE JUÍNA/MT
AGRAVANTE ESPÓLIO DE GIL GOLDSTEIN E OUTRA
AGRAVADO ESPÓLIO DE HERMES LOURENCO BERGAMIM E OUTROS
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, consoante se pode depreender do decisório de ID 81627985, o não recolhimento das custas complementares, no prazo de 15 dias, calculadas sobre o valor alterada da causa, uma vez que revogado o benefício da justiça gratuita, dará ensejo a extinção do feito sem julgamento de mérito, tornando-se, pois, debalde o eventual provimento do recurso apenas ao final.
Portanto, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento da decisão colegiada.
No mais, saliento que não resta evidenciada, de plano, a alegada impossibilidade de recolhimento das custas iniciais.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 31 de março de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora